Tribunal: TJBA
Processo: 0002820-08.2012.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0002820-08.2012.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JO LIMA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
REGINA SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. INSURGÊNCIA DO ESTADO DA BAHIA. SENTENÇA QUE IMPÔS A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. ADVOGADO DATIVO NOMEADO PARA O PATROCÍNIO DA DEFESA DO ACUSADO. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA NOMEAÇÃO E INOBSERVÂNCIA DO TEMA Nº 984 DO STJ. REJEITADAS. MÉRITO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 22, § 1º, DA LEI FEDERAL Nº 8.906/94. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E CORTES ESTADUAIS. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. POSSIBILIDADE. QUANTIA FIXADA PELO MAGISTRADO PRIMEVO QUE SE MOSTROU DESPROPORCIONAL E EXCESSIVA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios a defensor dativo, no valor de R$
25
.000,00 (
vinte e cinco
mil
reais
), devido à ausência de Defensoria Pública na Comarca de
Itanhém
/BA.

II. Questões em discussão

2. Preliminarmente, o
Apelante
pugnou pela nulidade da sentença, em virtude
da ausência de intimação do Grupo especializado para a Defesa do tribunal do Júri e inobservância do tema repetitivo nº 984 do STJ
. No mérito, pleiteou a exclusão da condenação em honorários advocatícios e, subsidiariamente, a redução do seu valor.

III. Razões de decidir

Preliminares

3. A preliminar de nulidade por falta de
intimação do núcleo especializado da defensoria Pública não deve ser colhida
,
tendo em vista que a nomeação de defensor dativo buscou a efetivação dos princípios do devido processo legal e razoável duração do processo.

4. Também deve ser rejeitada a segunda preliminar suscitada nas razões do recurso, já que,
embora o Magistrado não esteja vinculado à Tabela da OAB, inexiste óbice à sua utilização como parâmetro de fixação dos honorários advocatícios.

5. Acrescente-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a decisão judicial que arbitra honorários advocatícios a defensor dativo constitui título executivo certo, líquido e exigível, independentemente da participação do Estado no processo (STJ - AgInt no REsp 1742893/CE).

Mérito

6. O advogado que atuar como defensor dativo, quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado (artigo 22, §1º, da Lei nº 8.906/94). Precedentes.

7. Constatada a desproporcionalidade no valor arbitrado pelo Juízo
a quo,
conclui-se que
a quantia fixada deve ser reduzida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS e, no mérito, PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0002820
-
08
.20
12
.8.05.0
082
da Comarca de
Gandu
/
BA
, sendo Apelante o ESTADO DA BAHIA e Apelad
a
,
REGINA SANTANA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
,

REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
a
o Recurso de Apelação interposto pel
o Estado
, na forma do Relatório e do Voto que integram este julgado.

Salvador, .